Tribunal: TJSP
Processo: 1001229-43.2019.8.26.0153
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Transferência
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
r no 959/2004, no artigo 130 da Constituição Paulista, nos artigos 27 e 235 da Lei Estadual no 10.261/68 e no artigo 37 da Constituição Federal – Necessidade de observar a ordem da Lista Prioritária de Transferência - Sentença reformada, para denegar a segurança – Reexame necessário, considerado interposto, e recurso voluntário da Fazenda Estadual providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001229-43.2019.8.26.0153; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Cravinhos - 2a Vara; Data do Julgamento: 15/02/2020; Data de Registro: 15/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Transferência

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

Cravinhos

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/02/2020

Data de publicação:

15/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – Pedido de transferência do posto de trabalho para outra Penitenciária por razões humanitárias – Adoção recente de filha e parentes acometidos por doenças graves – Déficit de servidores na localidade originária – Risco de prejuízo ao serviço público – Ato de indeferimento do pedido de remoção que decorre do poder

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – Pedido de transferência do posto de trabalho para outra Penitenciária por razões humanitárias – Adoção recente de filha e parentes acometidos por doenças graves – Déficit de servidores na localidade originária – Risco de prejuízo ao serviço público – Ato de indeferimento do pedido de remoção que decorre do poder discricionário da Administração Pública – Necessidade de compatibilização entre direitos individuais e direitos fundamentais coletivos, como a segurança pública – Prevalência do interesse público sobre o interesse particular – Situação excepcional que não foi suficientemente demonstrada - Incidência do disposto no artigo 16-A da Lei Complementar no 959/2004, no artigo 130 da Constituição Paulista, nos artigos 27 e 235 da Lei Estadual no 10.261/68 e no artigo 37 da Constituição Federal – Necessidade de observar a ordem da Lista Prioritária de Transferência - Sentença reformada, para denegar a segurança – Reexame necessário, considerado interposto, e recurso voluntário da Fazenda Estadual providos.